Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000638-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO FERREIRA CAMPOS - CPF: 052.356.911-48 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MAIARA KAMINSKI - CPF: 051.653.861-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - HOMOGENEIDADE - PENA COMINADA - PREMISSA INCONCLUSIVA - PREDICADOS PESSOAIS - PRESENÇA DE
PERICULUM LIBERTAIS
-
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE - ENUNCIADOS CRIMINAIS 6 E 43 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

O c. STJ possui o pacífico entendimento de que a
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR; AgRg no RHC n. 165.817/BA).

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva”
(TJMT, HC NU 1014711-10.2023.8.11.0000)

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC no 319962/SP; RHC no 67470/TO).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000638-96.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

RODRIGO FERREIRA CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RODRIGO FERREIRA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (PJe

1007697-60.2023.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo] - art. 155, § 4o, I do CP - (ID 197448656).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão impugnada seria
“genérica”
e sem fundamentação concreta; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente possui
“residência fixa, alfabetizado e, embora atualmente desempregado, exerce atividade de auxiliar de serviços gerais”
; 5)
“não possui condições de pagar fiança”
; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 198373655), com documentos (ID 198373658).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 198540651).

O Juízo singular prestou informações (ID 199069194).

A 6a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - furto qualificado - 155, 4o, inc. I (arrombamento), do Código Penal - prisão em flagrante - decretação da custódia cautelar - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública - risco de reiteração delitiva - prisão necessária para evitar a prática de novos crimes - Paciente que possui ações penais em andamento, inclusive com sentença condenatória - Enunciado 06/TCCR-TJMT - Implicado preso pouco tempo após ser posto em liberdade por crime anteriormente cometido - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - manutenção da custódia cautelar - predicados pessoais - irrelevância - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 202216650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 17.1.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. [...]

In casu, Rodrigo encontra-se preso pela prática, em tese, de furto qualificado [...], o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

É importante anotar que Rodrigo ostenta extensa ficha criminal pelo cometimento de inúmeros outros crimes das mais variadas espécies, sobretudo delitos praticados contra o patrimônio.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública, conforme se mostrou evidente no caso em questão. [...]

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

O crime imputado é doloso e punido com reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão preventiva. A materialidade encontra-se positivada nos autos e há indícios suficientes de autoria, haja vista que o autuado fora capturado em posse da res furtiva.

À vista de tudo isso, a medida que ora se impõe é a de decretação da prisão preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública, ao patrimônio alheio e à garantia da aplicação da lei penal. [...]

Ademais, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, os fatos aqui expostos demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Em verdade, sua colocação em liberdade serve de estímulo à reiteração de práticas criminosas, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada criminosa. [...]

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA do autuado RODRIGO FERREIRA CAMPOS [...].”
(Patrícia Bedin, juíza substituta - ID 198373658 - fls. 47/52)

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa do paciente.

De fato, dentre as ações penais que o paciente responde, há 2 (duas) por crimes patrimoniais [furtos qualificados] praticados no ano de 2023, sendo a Ação Penal no 1001937-88.2023.8.11.0018 [em fase de instrução processual] por furtos qualificados [ocorridos em 22.1.2023, 1.2.2023 e 3.2.2023 - Juara/MT] e a Ação Penal N.U 1000541-42.2023.8.11.0094 por furto qualificado [em 27.8.2023, Tabaporã/MT], na qual fora condenado, em 1o.12.2023, tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade, com o cumprimento do alvará de soltura, em 2.12.2023, ou seja, aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias antes do suposto cometimento do crime destes autos [16.1.2024].

O
“risco de reiteração delitiva [...] pode ser deduzido da existência de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

O c. STJ possui o pacífico entendimento de que a
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos (RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020; AgRg no RHC n. 165.817/BA - Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro - 4.10.2022).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva”
(HC NU 1014711-10.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14.8.2023)

Logo, identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

No tocante ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [furto qualificado - 2 (dois) anos a 8 (oito) anos de reclusão] e possível maus antecedentes.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Quanto aos predicados pessoais, esses
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

Por fim, ao avaliar a aplicabilidade das medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de furto qualificado, aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) dias após ter sido colocado em liberdade em ação penal pelo mesmo crime [PJe NU 1000541-42.2023.8.11.0094].

Assim sendo, a substituição por medidas diversas da prisão afigura-se insuficiente para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024